Tribunal: TJMT
Processo: 0026789-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026789-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[JOSE LUIZ MENNA BARRETO NETO - CPF: 210.785.300-25 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (APELADO), VICTOR GUIMARO SAKITANI - CPF: 341.516.548-52 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE EM JUSTIÇA ESTADUAL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais e parcialmente procedente a reconvenção. O apelante busca a reforma da sentença alegando negligência do advogado recorrido, que não interpôs embargos de declaração em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, o qual teria reproduzido erro de fato previamente corrigido em sentença de primeiro grau. Afirma que essa omissão, juntamente com a prestação de informações inverídicas, causou-lhe prejuízos materiais e morais, e que a reconvenção sobre honorários advocatícios de outra ação trabalhista deveria ter sido julgada improcedente por ausência de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do advogado recorrido, ao deixar de interpor embargos de declaração no segundo grau de jurisdição, configura omissão voluntária e negligente que enseje responsabilidade civil e reparação por danos materiais e morais; e (ii) determinar a adequação do julgamento da reconvenção que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação do advogado é de meio, e não de resultado, exigindo para a configuração da responsabilidade civil a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita.

A análise dos autos não revela elemento probatório capaz de evidenciar, de forma clara e objetiva, a suposta omissão culposa do patrono.

A pretensão do autor busca, na realidade, reabrir discussão encerrada na Justiça do Trabalho, com o intuito de rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material, o que não compete ao juízo cível estadual.

A sentença de primeiro grau reconheceu a dívida referente à verba honorária devida ao apelado na reconvenção, e essa condenação deve ser mantida, inclusive porque o próprio autor reconheceu a dívida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUIZ MENNA BARRETO NETO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0026789-08.2015.8.11.0041, movida em face de GILMAR ANTONIO DAMIN, julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Sob este diapasão, julgo IMPROCEDENTE a presente ação de indenização por danos materiais e morais. Desta feita, extingo esta demanda, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Posto isso, condeno o demandante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, em consonância à inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, no sentido de condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor recebido na reclamação trabalhista de número 001801.2005.008.23.00-0, resultando em R$ 6.318,95, sobre os quais devem incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora pela taxa SELIC.

Portanto, EXTINGO esta ação, com resolução de mérito, igualmente nos termos do artigo 487, I, do mesmo Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, considerando que o caso fático da maneira que se amolda se afigura às disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno às partes ao pagamento de sucumbência recíproca, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, de modo a incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora sobre a taxa SELIC. (...)”

Em suas razões, o apelante alega que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a omissão voluntária do advogado, ora recorrido, em não interpor embargos de declaração contra acórdão do TRT da 23a Região, o qual continha erro de fato previamente reconhecido em sentença corrigida por embargos.

Diz que tal omissão caracteriza evidente negligência profissional e gera o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Aduz que houve, ademais, prestação de informações inverídicas por parte do recorrido durante a relação contratual, impedindo o recorrente de tomar providências oportunas, como a propositura de ação rescisória.

Defende que os danos materiais foram demonstrados por meio de planilhas juntadas aos autos e que os danos morais são evidentes diante da frustração, angústia e prejuízos advindos da má prestação de serviços.

Argumenta que a reconvenção deveria ter sido julgada improcedente por tratar de relação contratual diversa, sem conexão com o objeto da lide, em ofensa ao art. 343 do CPC.

Ao final, pleiteia a total procedência da ação indenizatória, com a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 497.647,93, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de indenização por danos morais a ser arbitrada. Requer, ainda, a improcedência da reconvenção, ou, subsidiariamente, a adequação dos índices de atualização e juros aplicados.

Contrarrazões apresentadas no ID 287101390.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R
Eminentes pares.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia central reside em verificar se a conduta do advogado recorrido, ao deixar de interpor embargos declaratórios no segundo grau de jurisdição, configura omissão voluntária e negligente, a ensejar responsabilização civil e reparação por danos materiais e morais.

Segundo narra o apelante, a demanda originária teve por objeto a responsabilização do recorrido por suposta negligência profissional, consubstanciada na omissão de interposição de recurso cabível (embargos de declaração) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, o qual teria reiterado erro de fato anteriormente corrigido por sentença de 1o grau em sede de embargos.

Alega que o advogado recorrido atuava como patrono do apelante em ações trabalhistas contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sua empregadora, e deixou de exercer, com a devida diligência, o dever de manejar o recurso cabível para correção do vício, o que teria acarretado prejuízos patrimoniais ao autor.

O apelante destaca que a sentença trabalhista reconheceu integralmente os pedidos da reclamação trabalhista no 00193.2005.001.23.00-2, mas incorreu em erro de fato ao considerar como implementadas, em junho de 2002, as progressões salariais decorrentes da “Curva de Maturidade”. Na verdade, tais progressões jamais teriam sido implantadas até a execução da sentença em 2010, tratando-se de erro material decorrente de confusão com outra forma de progressão (“Progressão Horizontal Mérito”).

O recorrido, ao perceber o erro, teria interposto embargos de declaração em primeira instância, os quais foram providos para sanar o equívoco. Entretanto, no segundo grau, ao ser proferido acórdão no recurso interposto pela empresa empregadora, o mesmo erro de fato foi reproduzido e não corrigido, pois o recorrido, então patrono do ora apelante, não interpôs nenhum recurso a fim de sanar o erro reiterado.

Sustenta o recorrente que, embora o resultado da ação trabalhista lhe tenha sido formalmente favorável, a ausência de recurso para correção do erro de fato no acórdão comprometeu a efetividade da decisão judicial, gerando-lhe prejuízos concretos. Alega, assim, que se configura omissão voluntária e negligência profissional passível de indenização, à luz dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

Em suas contrarrazões, o apelado defende que a tese recursal do apelante baseia-se em interpretação equivocada dos fatos processuais e documentos dos autos, sem demonstrar minimamente a ocorrência de culpa ou dolo, requisito indispensável para configurar responsabilidade civil do advogado.

Afirma que, no momento em que o apelante passou a pleitear diferenças remuneratórias e incorporações, este já se encontrava no último nível da carreira correspondente ao seu cargo, não sendo, portanto, elegível a novas promoções horizontais ou verticais. Em outras palavras, já havia se exaurido o direito à progressão funcional, pois ultrapassara o limite remuneratório do plano de cargos da função ocupada.

Quanto ao mérito, ressalte-se, inicialmente, que a obrigação assumida pelo advogado no desempenho de sua profissão é, por excelência, de meio, e não de resultado. Assim, a configuração de eventual responsabilidade civil do causídico demanda a demonstração inequívoca de conduta negligente, imprudente ou imperita, nos moldes do artigo 186 do Código Civil.

No caso sub judice, o apelante fundamenta a sua insurgência na suposta negligência do recorrido, ao deixar de interpor embargos de declaração em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, que conteria erro de fato. Alega, ademais, que o advogado também teria falhado ao não instruí-lo sobre a possibilidade de interposição de ação rescisória.

Todavia, a análise dos autos revela que inexiste elemento probatório capaz de evidenciar, de forma clara e objetiva, a suposta omissão culposa do patrono.

Entretanto, conforme corretamente observado pelo juízo de origem, a pretensão do autor, na realidade, busca reabrir discussão encerrada na Justiça do Trabalho, pretendendo a obtenção de indenização sob fundamento de que não recebeu todos os valores que entende devidos naquela seara. O próprio valor da causa, fixado em R$ 497.647,93, corrobora essa constatação.

Importa destacar que, para demonstrar o alegado erro de fato e o suposto prejuízo oriundo da ausência de interposição de recurso, o apelante adentra ao mérito da demanda trabalhista, apontando o que considera vícios nos fundamentos do acórdão, com o intuito de rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material.

Assim, não há como se reconhecer a existência de falha na atuação do advogado sem se reexaminar o conteúdo das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, o que não compete ao juízo cível estadual. Além disso, não há nos autos elemento concreto que demonstre desídia, imprudência ou imperícia do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO NÃO CARACTERIZA-DO - ATIVIDADE DE ADVOGADO OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RE-SULTADO - SENTENÇA MANTIDA. - A obrigação assumida pelo advogado ao patrocinar uma causa, é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo insucesso da demanda para o qual laborou em prol de seu mandante, desde que tenha agido diligentemente -
Não tendo o apelante comprovado a negligência ou qualquer violação de direito por parte do requerido em relação à ação para a qual outorgou instrumento de procuração, não há como impor-lhe a obrigação de reparar o alegado dano
.

(TJ-MG - AC: 10000190008326001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 21/03/2019)

Quanto à reconvenção, como também reconhecido em sentença, o próprio autor reconheceu a dívida referente à verba honorária devida ao apelado, especificamente na ação trabalhista no 001801.2005.008.23.00-0, sendo mantida a condenação nesse ponto em valor equivalente a R$ 6.318,95, devidamente atualizado.

Confira:

Dessa forma, não se verificando nenhuma irregularidade na atuação profissional do recorrido e sendo incabível a rediscussão do mérito da causa trabalhista nesta via, a improcedência da ação e o acolhimento parcial da reconvenção são medidas que se impõem.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025